Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-16.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-16.2025.8.14.0069

APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO, CONTENDO A APOSIÇÃO DE DIGITAL DO DEVEDOR, ASSINATURA A ROGO DE SUA FILHA E DE UMA TESTEMUNHA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado com devedora analfabeta apresentando aposição da digital, assinatura a rogo da filha da devedora e de uma testemunha.

4. Há documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados, e saque do valor contratado, devidamente disponibilizado. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados.

5. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta sem a presença de uma testemunha. Ainda que falte um dos requisitos exigidos para firmar contrato com pessoa analfabeta, considerando assinatura a rogo da filha da contratante, e a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, há provas de que a relação negocial debatida de fato existiu.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE LOURDES SOUSA, em face de sentença proferida pelo juízo de Pacajá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800097-16.2025.81.0069), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais em razão da gratuidade judicial deferido nos autos.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, considerando que a parte autora está em condição de insuficiência de recurso para arcar com o ônus de sucumbência, suspendo a exigibilidade dele decorrente pelo prazo de 5 (cinco) anos, assim o fazendo com fundamento no artigo 98, § 3º do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, a ausência da assinatura a rogo essencial a validade do pacto firmado com pessoa analfabeta.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Seguradora apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 27938565), com a aposição de digital pela devedora analfabeta, assinado a rogo e por uma testemunha, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda faturas comprovando a realização de saques e efetiva utilização do cartão disponibilizado (ID 24310682, 24310683 e 24310685), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 27938566).
Por tal motivo, não há como entender pela falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado.

Importa ressaltar que a filha da Apelante, Sra. Rozenir Ferreira Silva Rodrigues (ID nº 27938568, pg. 02), assina a rogo o pacto firmando, portanto, a demandante encontrava-se assistida de pessoa de sua confiança, que leu e assinou o contrato, fato que corrobora a ciência de todos os termos ajustados no momento da contratação.
Mesmo que não contenha a assinatura de uma das testemunhas, a filha da recorrente assina a rogo.
Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025